Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DESPACHO A recorrida apresentou minuta de acordo entabulada entre as partes na origem (ID 62778764). Assim, retire-se o processo de pauta. Manifeste-se o recorrente acerca de eventual perda de objeto do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006